Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-08.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000042-08.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO JADSON SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): SARAH DANIELLE MANGUEIRA FREITAS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO ACORDÃO EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DEVIDAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a tendência jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado. 2. Com relação ao Seguro Prestamista, muito embora a instituição financeira sustente que o seguro foi contratado espontaneamente, as provas dos autos indicam que o apelante não teve a opção de não contratar o seguro, sendo, por isso, considerado irregular. 3. No que diz respeito à Tarifa de Registro e à Tarifa de Avaliação do Bem, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553-SP e do REsp nº 1.639.320/SP, decidiu pela validade das cobranças, desde que os serviços sejam claramente descritos e efetivamente prestados, sem onerosidade excessiva, exatamente como ocorreu na hipótese. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000042-08.2024.8.05.0146 em que figuram como Apelante PAULO JADSON SILVA DE OLIVEIRA e Apelado o AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.